Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-83.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800445-83.2025.8.14.0085

APELANTE: OSVALDINO LOURENCO DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800445-83.2025.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: INHANGAPI/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BBRADESCO S/A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: OSVALDINO LOURENCO DA CUNHA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Contrato com pessoa analfabeta. Ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas. Não comprovação da transferência do valor. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Nulidade contratual. Repetição do indébito. Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por consumidor analfabeto, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por dano moral.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação de empréstimo consignado atribuída a consumidor analfabeto; (ii) estabelecer se a instituição financeira cumpriu o ônus probatório quanto à existência da relação jurídica e à transferência do valor contratado; (iii) determinar a responsabilidade civil do banco diante de eventual fraude e da falha na prestação do serviço; e (iv) definir a adequação da condenação em danos materiais, inclusive quanto à repetição do indébito, e em danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência do contrato e a efetiva disponibilização do valor ao consumidor, especialmente em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, sendo aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

4.

O contrato apresentado não observa as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil para contratação com pessoa analfabeta, por ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas, o que compromete a validade da manifestação de vontade.

5.

A instituição financeira não comprova a transferência bancária do valor supostamente emprestado, o que impede o reconhecimento da regularidade da contratação e afasta a possibilidade de compensação de valores.

6.

A fraude em operações bancárias integra o risco da atividade econômica da instituição financeira, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

8.

O dano moral decorre da falha na prestação do serviço e da indevida imposição de descontos ao consumidor, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter pedagógico da indenização.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva transferência do valor em contratos de empréstimo consignado impugnados pelo consumidor. 2. É nulo o contrato firmado com pessoa analfabeta que não observe as formalidades do art. 595 do Código Civil, especialmente a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas. 3. A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ. 5. O desconto indevido decorrente de contrato inexistente ou nulo gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 406, 595 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01563864-66, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.04.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que julgou
PROCEDENTE
(PJe ID

22372243)

a
ação de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por
JOAQUIM SOARES
.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
Análise da prova documental

O banco juntou aos autos o contrato firmado (ID 155768854), bem como o extrato de conta comprovando o crédito de
R$ 1.237,62 entraram em sua conta corrente na data 03/06/2020.

Em réplica o autor questionou a legitimidade do contrato apresentando em razão de sua condição de analfabeto, não havendo conformidade às exigências legais de manifestação de vontade, eis que assinado com mera digital e duas testemunhas que declara desconhecer.

Formalidade de contrato com pessoa analfabeta - ausência

A questão relativa à formalidade exigível em contratos com pessoa analfabeta encontra-se pacificada na jurisprudência, prevalecendo o disposto no art. 595 do Código Civil que dispõe:

595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Nesse sentido a validade da contratação não está sujeita à formalização por instrumento público, estando a pessoa analfabeta com plena capacidade civil para efetuar o contrato em nome próprio, com as condições fixadas na regra em comento, ou seja, assinatura a rogo por terceiro e de mais duas testemunhas.

(...)

Analisando o contrato apresentado constato que tal formalidade não foi devidamente cumprida. Tais exigências formais não supridas no ato possuem relevância substancial para o seu consentimento. Por se tratar de contrato escrito e de adesão a obrigações significativas, há necessidade de comprovação da plena ciência dos riscos do negócio pelo consumidor analfabeto em razão de sua condição de hipervulnerável.

(...)

Declaro a nulidade do contrato e a inexistência da relação obrigacional
em questão, sendo ilegítimas todas as consignações efetuadas dele decorrente, a saber:

contrato nº
0123346507667
; inclusão: 05/2018; valor da parcela: R$ 160,00; valor do empréstimo: R$ 6.130,27; número de parcelas: 72.

Condeno
o requerido a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução de todos os valores consignados
na referida conta corrente do autor decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento, devendo ser observada a devolução simples até 30.03.2021 (
EAREsp 676.608/RS)
. O valor será acrescido da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil. O valor recebido pelo autor da ordem de
R$ 1.237,62 entraram em sua conta corrente na data 03/06/2020,
deve ser restituído e atualizado pelos mesmos critérios da indenização por dano material, contando-se da data do crédito.

Condeno
o requerido a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e 14 do CDC, com incidência de atualização monetária e juros de mora a partir desta data nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno
o réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).
”

Primeira apelação interposta pelo requerido
BANCO BRADESCO S/A.
Em suas razões recursais (PJe ID 31014934) sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que o contrato é lícito e foi devidamente assinado pela apelada.

Ao final, requer:

“1 - Requer seja acolhida a prejudicial de mérito arguida, com extinção do feito com resolução do mérito; 2 - Todavia, caso V. Exa., assim não entenda, requer seja julgada improcedente a ação; 3 - Ainda, subsidiariamente, caso esse não seja ainda o entendimento desse Tribunal: 3.1 - Requer seja excluído os danos morais, ou na permanência desta condenação, que seja minorada a sua condenação. 3.2 - Requer que seja excluído os danos materiais, ou na permanência desta condenação, que a devolução seja realizada na forma simples, considerando-se apenas os valores efetivamente comprovados nos autos, bem como, observando-se o prazo prescricional do presente caso. 4 - Requer, ademais, caso se entenda pela nulidade contratual, a devolução dos valores creditados na conta da parte apelada, sob pena de enriquecimento ilícito;”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 31014941).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

O apelante pleiteia a reforma da sentença com a legitimidade da relação contratual, alegando que foram acostadas todas as provas suficientes para demonstrar a licitude do negócio jurídico.

De pronto, não assiste razão o recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao requerido comprovar a existência do contrato que o requerente nega ter celebrado, bem como o comprovante de pagamento em favor do autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO ao autor/apelado o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após a minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que, em verdade, a instituição financeira não juntou aos autos nenhuma documentação concernente a relação jurídica debatida. Assim, torna-se impraticável estabelecer a existência de vínculo entre as partes.

Conclui-se, portanto, que os documentos apresentados em primeiro grau não possuem, por si só, a capacidade de demonstrar a intenção do autor em celebrar o negócio jurídico com a instituição bancária demandada.

Considerando que cabia ao apelante fornecer toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica, abarcando não apenas o contrato firmado entre as partes, bem como os documentos pessoais do contratante,
mas também o comprovante de transferência bancária contendo o valor do empréstimo
, e, uma vez que não cumpriu essa obrigação, não há fundamento para se afirmar a validade da contratação. Ora, o banco apelante não juntou aos autos o comprovante de transferência bancária. Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência deste E. TJPA tem entendido que a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco agir com cautela e dispor dos instrumentos contratuais subscrito pelas partes, contendo as cláusulas e condições pactuadas, além de comprovante da efetivação do TED, com a finalidade de atestar a contratação e evitar fraudes, garantindo aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta que não teve no caso em análise, restando configurada sua responsabilidade.

Quanto ao contrato em si, também não possui razões.

A despeito do contrato ter sido assinado por uma testemunha, observo que não possui assinatura a rogo e assinatura da segunda testemunha. Detalhe que, em conjunto com a inexistência de comprovação de transferência bancária a parte autora, demonstra a fragilidade do contrato objeto do litígio.

Rememoro que o Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a
rogo
e na presença
de duas testemunhas
(art. 595 , CC). Requisitos não observados no contrato em debate (PJe ID 31014921).

Além disso, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando a sentença estipulou a modulação da repetição do indébito conforme estabelecido pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo desnecessário qualquer retoque no
decisum
.

Quanto a indenização por danos morais, a instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido.

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Neste sentido, entende o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral. 2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo. 3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001688-25.2013.8.14.0018 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$3.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pleito de compensação de valores depositados também deve ser desprovido. Não foram juntados aos autos qualquer comprovante de transferência bancária que comprovasse a efetiva disponibilização do montante supostamente contratado. Logo, não há o que ser compensado pelo apelado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO, mantida a sentença de piso em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/03/2026